Tribunal: TJSP
Processo: 1000003-77.2025.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP3);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos da embargante e do corréu, e deu parcial provimento ao recurso da seguradora. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais relacionados a lucros cessantes e danos morais. 2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos da embargante e do corréu, e deu parcial provimento ao recurso da seguradora. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais relacionados a lucros cessantes e danos morais. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar recursos às instâncias superiores. 3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, pois a oposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento, conforme artigo 1.025 do CPC. 4. Desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal quando a matéria jurídica de fundo já foi debatida. 5. Embargos rejeitados.